Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-97.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001341-97.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA HELENA CARVALHO - CPF: 580.817.551-87 (APELANTE), MARIANA MARETI BONFIM - CPF: 045.324.201-48 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO – RESPEITO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do empréstimo
consignado
, para fins de portabilidade, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação da autora a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega ter sido vítima de um golpe de portabilidade, afirmando que houve uma oferta de vantagens que não foram concedidas, caracterizando, assim, uma prática de publicidade enganosa.

Argui que
“a situação trouxe grande abalo emocional e psicológico a idosa, ora recorrente, que não possui conhecimentos básicos com redes sociais, necessitando da ajuda de terceiros para realizar qualquer coisa em seu celular, e agora, passou a desconfiar ainda mais de todas as ligações”.

Relata ainda que
“não costuma realizar concordâncias ou assinaturas de forma online, e, portanto, não poderia discernir que estava aderindo algo que não pudesse ser revisto posteriormente”
e que
“a recorrente é idosa, leiga, que se sentiu totalmente lesada, não assinou nenhum contrato ou pôde visualizar algum documento, a não ser a planilha da proposta, conforme anexo, estava sozinha em sua casa quando recebeu a ligação e sentiu-se totalmente enganada ao perceber que a portabilidade do banco em nada lhe beneficiou, pelo contrário”
.

Por fim, pleiteia
a redução das parcelas no valor de R$366,24 conforme prometido pelo réu,
a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, além de R$
12
.000,00 de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID.
248280655
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob o argumento que
havia contratado um empréstimo junto ao Banco do Brasil, conforme consta no contrato de n.o 114514176, cujo valor era descontado mensalmente de seu benefício, no montante de R$ 423,20
.

Alega que, em outubro de 2023, recebeu uma ligação de um funcionário do requerido, que ofereceu a portabilidade do empréstimo, sob a promessa de redução do valor da parcela para R$ 366,24.

No entanto, após a efetivação da portabilidade, a autora constatou que a parcela não foi reduzida conforme acordado, sendo descontado o valor de R$ 410,36, em desacordo com a oferta realizada.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação
o apelado
anexou o Contrato de
portabilidade
devidamente assinado pel
a
autor
a
, bem como seus documentos pessoais e foto por el
a
tirada no momento da contratação, que
deu-se
no ambiente virtual
.

C
onsoante entendimento desta Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes pois confirma ou afasta a identidade.

Além disso, o réu comprovou que a variação no valor das parcelas resultou da atualização do saldo devedor junto ao credor original, conforme previsto nas cláusulas contratuais previamente aceitas pela autora.

Portanto
, ao aderir aos termos do contrato e efetuar a portabilidade, a autora passou a assumir integralmente as obrigações decorrentes da nova relação jurídica estabelecida.

Dessa forma
, a
apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, já que não ficou evidenciada a fraude ou o vício de consentimento para justificar a anulação da avença.
Logo, não há ato ilícito para autorizar a indenização por danos morais.

Cumpre ressaltar que o fato
da
autora ser idosa por si só não o enquadra no conceito de incapaz para praticar atos da vida civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
”
.

(N.U 1021987-20.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO – PARA FINS DE PORTABILIDADE – REFINANCIAMENTO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do empréstimo, para fins de portabilidade, verificou-se o efetivo refinanciamento de dívida junto a outra Instituição Financeira, portanto, não há como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Ante a regularidade da contratação, não restou evidenciado qualquer vício de consentimento, inexistindo assim quaisquer nulidades no contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes, consequentemente, não há dano a ser ressarcido
”
.

(N.U 1006498-74.2021.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)

Pelo exposto,
nego provimento

ao

Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024